Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EM RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação em trâmite no Juizado Especial Cível; o juízo de origem entendeu não haver interesse de agir, uma vez que as causas de primeiro grau nos Juizados Especiais são isentas de custas, taxas e despesas processuais, nos termos do art. 54 da Lei no 9.099/1995.
1.2. O agravante alegou violação à garantia constitucional de acesso à Justiça, sustentando que a gratuidade abrangeria também despesas e encargos futuros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia consiste em definir se é cabível o pedido de gratuidade de justiça em primeiro grau nos Juizados Especiais, diante da isenção legal prevista no art. 54 da Lei no 9.099/1995, e se o indeferimento gera prejuízo à parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 54 da Lei no 9.099/1995 dispõe que o acesso ao Juizado Especial é isento de custas, taxas ou despesas, o que abrange eventuais encargos processuais e honorários, salvo nos casos de litigância de má-fé (art. 55).
3.2. Assim, não há interesse processual no pedido de gratuidade de justiça em primeiro grau, pois inexiste prejuízo atual; o benefício poderá ser solicitado quando da interposição de eventual recurso, conforme art. 99 do CPC.
3.3. Mantém-se a decisão agravada, inexistindo ilegalidade ou violação de direito.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. Sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; CPC/2015, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.